Tribunal: TJBA
Processo: 8072406-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072406-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: IANYRA CRISTINA DA TRINDADE CARDOSO

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RMC. READEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação ordinária - contrato de reserva de margem maculado/viciado - repetição de indébito e danos morais com pedido liminar, suspendeu o débito do contrato de empréstimo via RMC descontado no benefício previdenciário da parte autora. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão no que tange à suspensão dos descontos e à fixação de multa cominatória.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se na legalidade da antecipação de tutela que determinou a suspensão dos descontos mensais e na adequação do valor e da periodicidade da multa cominatória imposta para garantir o cumprimento da medida judicial.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi devidamente fundamentada com base nos requisitos do art. 300 do CPC/2015, verificando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem risco de irreversibilidade da medida.
4. A manutenção da decisão é adequada ao contexto fático-probatório, que evidencia a possibilidade de comprometimento da subsistência do agravado.
5. A multa diária fixada mostra-se inadequada à natureza da obrigação, que possui caráter mensal.
6. A readequação da multa para incidência mensal, em R$ 1.000,00 por mês de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, alinha-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar a periodicidade e o valor da multa cominatória fixada, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:
"
1. É válida a concessão de tutela de urgência que suspende descontos mensais oriundos de empréstimo com reserva de margem consignada (RMC) diante da dúvida sobre a validade do contrato. 2. A multa cominatória deve ser compatível com a natureza da obrigação, podendo ser fixada por evento mensal de descumprimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072406-28.2024.8.05.0000
, em que figura, como Agravante, o
BANCO BMG S.A.
, e, como Agravada,
IANYRA CRISTINA DA TRINDADE CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER E, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor apresentado pelo Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA